Tribunal: STF
Processo: ARE 1316722
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    F.U.G.M. interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade aos arts. 5º, incisos XL e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL – DELEGADOS, POLICIAIS CIVIS E INFORMANTES ASSOCIADOS PARA A APREENSÃO DE DROGA E SUA REINSERÇÃO NO MERCADO ILÍCITO – TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES – PETRECHOS – CRIMES PRATICADOS SOB A VIGÊNCIA DOS ARTS. 13 E 14 C/C ART. 18, I e II DA LEI 6.368/76 – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DOSIMETRIA – PENA-BASE- CORREÇÃO - APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS – MAJORAÇÃO – COMPROVAÇÃO MATERIALIDADE DELITIVA – TRANSNACIONALIDADE DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006 – INAPLICABILIDADE – PRELIMINAR DE NULIDADE – DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO – INVERSÃO DA ORDEM DOS ATOS PROCESSUAIS – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – PERÍCIA DE VOZ – ÔNUS DA DEFESA – DADOS TRADUZIDOS PELA POLÍCIA – VALIDADE PROBATÓRIA – MITIGAÇÃO DO PODER DE CONVENCIMENTO - APREENSÃO DA DROGA – INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA DO TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO – ÓBITO – COMPROVAÇÃO – PARTICIPAÇÃO – DÚVIDA – DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE – AGRAVANTE DO ART. 62, IV – IMPLICITAMENTE LIGADA AO CRIME DE TRÁFICO – INSUBSISTÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – DIA-MULTA – VALOR ADEQUADAMENTE APLICADO – CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO PARCIAL.
    I – Diante da análise do conjunto probatório e das circunstâncias do fato, considerando, especialmente, a natureza e a evidente procedência estrangeira da substância, resta configurada a internacionalidade associação criminosa voltada para apreensão e reinserção de drogas ilícitas oriundas de Letícia/Colômbia, de modo a atrair a competência da Justiça Federal, nos termos dos art. 109, V, da Constituição Federal, bem como da Súmula 522/STF. 
    II – Desmembramento do feito e inversão dos atos processuais adotados para atender à grande quantidade de réus (trinta e seis), que respondia a vários crimes, bem como, ao comando da Lei 10.409/2002, que estabelecia procedimento especial para crimes relacionados ao tráfico de drogas, mantido, contudo, o direito de ampla defesa dos acusados a quem foram possibilitados a prática de todos os atos processuais.
    III – A “inexistência de qualquer prejuízo ao direito de defesa do acusado em razão da inobservância ao rito processual estabelecido pela Lei nº 10.409/02, e, considerando ainda que a nulidade somente deve ser declarada excepcionalmente, sob esse fundamento não merece êxito o inconformismo” externado nos recursos, além do que, “aplicando o princípio da livre apreciação da prova na formação do convencimento do juiz, pode ele, como dirigente do processo, e na forma autorizada pelo artigo 184, do Código de Processo Penal, indeferir provas, perguntas ou diligências inúteis ou meramente protelatórias, sempre que julgar desnecessárias ao deslinde da questão, até mesmo visando maior celeridade processual” (ACR 0001235-08.2003.4.01.3500/GO, Rel. Des. Federal Hilton Queiroz, 4ª Turma, unânime, e-DJF1 de 16/04/2010, p.198).
    IV – A decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico dos envolvidos na prática criminosa encontra-se devidamente fundamentada, à luz do art. 2º, I a III, da Lei 9.296/96, revelando a necessidade da medida cautelar ante as provas até então coligidas, indícios razoáveis de autoria ou de participação dos acusados em infração penal (art. 2º, I, da Lei 9.296/96); que os supostos crimes, em apuração, são punidos com reclusão (art. 2º, III, da Lei 9.296/96); que a prova cabal do envolvimento dos investigados na alegada trama criminosa, para complementar as provas até então recolhidas, não poderia ser obtida por outros meios que não a interceptação telefônica, especialmente a prova do liame subjetivo entre os investigados, valendo lembrar que, em casos análogos, é conhecida a dificuldade enfrentada pela polícia federal para desempenhar suas investigações uma vez que se trata de grupo organizado, com atuação interestadual e internacional e dotado de razoável poder econômico (art. 2º, II, da Lei 9.296/96).
    V – Descabe ao órgão da acusação provar que não houve reconhecimento de voz captada nas interceptações telefônicas, devendo fazê-lo a própria parte interessada, na forma da jurisprudência do egrégio STJ (HC 2007.02.333482, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, DJe de 02/03/2009) e do TRF/1ª Região (ACR 2002.32.00.000571-6, Rel. Des. Federal Tourinho Neto, 3ª Turma, DJU de 10/08/2006).
    VI - Cumpre as partes demonstrar, através de dados concretos, e não de meras alegações, que as análises feitas pelos agentes públicos (policiais federais), que gozam presunção de veracidade, não merecem qualquer credibilidade. A simples pretensão de realização de perícia técnica nas vozes não é suficiente para que se proceda ao exame, nem tampouco elide seu valor probante, mesmo que com reservas, das escutas telefônicas. Precedentes.
    VII – O valor probatório das transcrições feitas pela Polícia Federal, ao degravar os áudios captados nas interceptações telefônica dos investigados, por não se tratar de transcrição literal das conversas, isto é, fiel aos diálogos travados entre os interlocutores, mas de transcrições intercaladas por juízos valorativos por parte do órgão investigador, deve ser aceito de forma mitigada, vez que tal procedimento policial, ainda que bem intencionado, pois tenta facilitar a compreensão de diálogos realizados com palavras e expressões codificadas, em verdade, enfraquece o seu poder de convencimento, pois impregnado de valoração e suposições emitidas pela autoridade policial. Prova indiciária, contudo, que mantém sua validade, devendo, assim, ingressar no processo e ser cotejada com as demais provas carreadas nos autos.
    VIII - A jurisprudência do colendo STF e do egrégio STJ orienta-se no sentido de que a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes deve ser comprovada mediante a apreensão da droga e a realização de perícia toxicológica definitiva (STF, HC 62.211-9/MG, Rel. Min. Francisco Rezek, 2ª Turma, unânime, DJU de 19/12/84; STJ, HC 118.666/MG, Rel. Ministra Jane Silva (Des. Convocada do TJ/MG), 6ª Turma, unânime, DJe de 02/03/2009). 
    IX – "Em relação ao crime de tráfico de drogas a prova da existência do crime depende de apreensão da droga e da realização de perícia. Se a droga não foi apreendida, a materialidade do crime nunca será provada." (HC 114.190/PR, Rel. Ministra Jane Silva (Des. Convocada do TJ/MG), 6ª Turma, unânime, DJe de 19/12/2008).
    X – O crime de associação para o tráfico de entorpecentes, previsto na Lei 6.368/76, reproduzido de maneira idêntica na atual Lei 11.343/2006, é delito autônomo ao de tráfico de substância entorpecente, previsto no art. 12, da mesma Lei 6.368/76. Dessa forma, é necessário para a configuração do delito de associação que haja vínculo, liame subjetivo, animus associativo, ou seja, ajuste prévio entre duas ou mais pessoas, com o objetivo espúrio de, em sociedade, traficar drogas, ainda que o resultado final não se concretize. 
    XI – Para a configuração do crime de petrechos para o tráfico de drogas (art. 13 da Lei 6368/76) faz-se mister que o aparelhamento seja usado para consecução das ações consubstanciadas nos verbos “fabricar”, “preparar”, “produzir” ou “transformar” substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, circunstância não demonstrada na hipótese dos autos, tendo sido encontrada na residência do acusado uma balança de precisão, de modo que não há como enquadrá-la na destinação estabelecida pelo tipo penal do art. 13 da Lei 6368/76.
    XII – O depoimento dos policiais – que acompanharam as investigações e testemunharam a conduta dos réus – podem ser utilizados como meio de prova, desde que em consonância com o conjunto probatório, o que pode ser percebido, no caso, pela harmonia entre as informações dos policiais e as interceptações telefônicas deferidas nos autos. Precedentes.
    XIII – “Somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o Ministério Público Federal, pode o Juiz decretar a extinção da punibilidade em decorrência da morte do agente (inteligência do art. 107, I, do Código Penal, c/c o art. 62 do Código de Processo Penal” (RSE 2008.39.00.002299-7/PA, Rel. Des. Federal Tourinho Neto, 3ª Turma, unânime, e-DJF1 de 12/12/2008, p.116).
    XIV – Fixação das penas-base devidamente fundamentadas, em razão de que alguns dos acusados, na condição de Delegado e Agentes de Polícia Civil, não somente integravam a organização criminosa como eram, também, articuladores do crime. Mantinham contato freqüente com os membros da organização criminosa e ramificações, inclusive com outros traficantes. Tais fatores também justificam a elevação das sanções.
    XV – Subsistem os motivos para que a pena-base seja fixada acima do mínimo legal, com fundamento na culpabilidade elevada e nas conseqüências deletérias do fato punível.
    XVI – A jurisprudência do TRF/1ª Região tem entendido que a paga ou promessa de pagamento (art. 62, IV do CP) está implícita no tipo de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, pois, objetivando justamente o lucro, o ganho de dinheiro é ínsito à atividade. (ACR 2005.01.00.015573-9/AC, Rel. Des. Federal CÂNDIDO RIBEIRO, 3ª Turma, unânime, DJU de 05/05/2006, p. 30).
    XVII – “Réu condenado pelo crime de associação para o tráfico não preenche os requisitos para obtenção do benefício de redução de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.” (ACR 2008.37.00.000489-5/MA, Rel. Des. Federal Tourinho Neto, 3ª Turma do TRF/1ª Região, e-DJF1 de 07/08/2009, p. 14).
    XVIII – Considerando o quantum de pena privativa de liberdade imposta, 4 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa e a fixação da pena-base no mínimo legal, dado o exame favorável das circunstâncias judiciais, especialmente as condições pessoais do acusado (primário, sem antecedentes), afigura-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, após decisão do Supremo Tribunal Federal que no julgamento do Habeas Corpus 97256/RS, Relator o eminente Ministro Carlos Britto, declarou “inconstitucionais os dispositivos da Nova Lei de Drogas (Lei 11.343/06) que proíbem expressamente a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
    XIX – Preliminares rejeitadas. 
    XXIV – Extinta a punibilidade de réu, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, em face do seu falecimento, comprovado por meio da respectiva certidão de óbito, julgando prejudicada a sua apelação.
    XX – Apelações parcialmente providas.”
    Alega o recorrente, em sede de agravo de instrumento, que a decisão agravada apresenta-se em descompasso com as diretrizes interpretativas das disposições legais invocadas, eis que o recurso extraordinário fora julgado extemporâneo, em razão de ter sido interposto antes da publicação do acórdão de embargos de declaração, sem ratificação oportuna.
    Em sede de recurso extraordinário, defende a nulidade das provas obtidas mediante interceptação telefônica, eis que não haveria indícios razoáveis de autoria aptos a justificarem a medida.
     Ademais, alega ilegalidade na prorrogação das interceptações, eis que “prorrogadas por período irrazoável e desproporcional ao limite de 15 dias estabelecido pela Lei 9.296/96 (...).”
    Por fim, alega que “não se vislumbra a ocorrência da majorante da internacionalidade (art. 18, I), pelo que descabida a sua aplicação.”
    Examinados os autos, decido.
    No caso dos autos, o recurso extraordinário (e-STJ fl. 8.229) foi interposto antes da publicação do acórdão que rejeitou os embargos de declaração, e não houve ratificação oportuna.
    Entretanto, o Tribunal Pleno pacificou o entendimento de que “[a] extemporaneidade não se verifica com a interposição de recurso antes do termo a quo e consequentemente não gera a ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade da tempestividade (AI nº 703.269/MG-AgR-ED-ED-EDv-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8/5/15).
    Dessa forma, supero a questão da tempestividade e passo ao exame do recurso.
    Inicialmente, não há falar em violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois a jurisdição foi prestada, no caso em espécie, mediante decisão suficientemente motivada, tendo a instância antecedente, como se observa do acórdão recorrido, justificado suas razões de decidir. 
    É certo que o referido artigo não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 
    Conforme a jurisprudência da Corte, só se considera nula a decisão desprovida de fundamentação, não aquela que, embora concisa, contenha motivação (AI nº 847.887/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/2/12). 
    Na esteira desse entendimento, destaco precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO LÍCITA E CONCRETA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. As razões recursais trazem questões cuja análise implica reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte. 2. As alegadas ofensas à Constituição Federal demandam o exame prévio de legislação infraconstitucional, no caso, o Código Penal e a Lei 10.684/2003, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional, acaso demonstrada, seria meramente reflexa. 3. A matéria constitucional suscitada não foi ventilada no acórdão recorrido, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Súmula 282/STF. 4. O acórdão condenatório que contenha fundamentação lícita e baseada em dados concretos não autoriza que se declare sua nulidade com base no art. 93, IX, da Constituição da República. 5. Agravo regimental desprovido” (AI nº 649.400/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 29/4/11 - grifei); 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO. I - É pacífico o entendimento nesta Corte de que não cabe rever, em recurso extraordinário, decisão do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso especial. II Os ministros dessa Corte, no RE 598.365/MG, recusaram o recurso extraordinário ante a ausência de repercussão geral sobre os pressupostos de admissibilidade de recursos de Cortes diversas, por não se tratar de matéria constitucional. III - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento. IV - Inexistência de novos argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que deve ser mantida. V - Agravo regimental improvido” (AI nº 797.581/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/11 - grifei). 
    Ademais, verifico que o art. 5º, inciso LVI, indicado como violado no recurso extraordinário, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).
    Além disso, o Tribunal a quo, ao decidir as questões ora suscitadas, ateve-se ao exame de legislação eminentemente infraconstitucional. Portanto, a violação aos preceitos constitucionais apontados, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Cite-se, para exemplificar, o seguinte precedente:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVELIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA LEI MAIOR. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 15.7.2011. A análise da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame da moldura fática constante no acórdão regional, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 772230-AgRg/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 8/4/14).
    Quanta à tese defensiva acerca da nulidade das provas obtidas mediante interceptação telefônica, a Corte de origem, nos termos do voto condutor do acórdão atacado, rejeitou a alegação de ilegalidade das interceptações telefônicas, amparada na seguinte fundamentação:
    “(...)
    Vê-se que a decisão proferida pelo Juízo de Direito da VETEC, da Comarca de Manaus/AM - no bojo das operações da Polícia Federal, para combate ao crime organizado na região de Manaus a Tabatinga, no Estado do Amazonas - que, primeiramente, em 23/09/2002, determinou a quebra do sigilo telefônico dos envolvidos na prática criminosa, e suas posteriores prorrogações (Apenso III, vol. 1, fls. 05/06, 11, 21, 55/56, 140, 142, 222, 266, 300/301, 344, 370, 398; vol.2, fls. 05, 38/39, 79/80, 123/124, 189/190), até o feito ser remetido para Justiça Federal (vol. 16, fl. 3914), encontram-se devidamente fundamentadas, à luz do art. 2°, I a III, da Lei 9.296/96, revelando a necessidade da medida cautelar ante as provas até então coligidas, indícios razoáveis de autoria ou de participação dos investigados em infração penal (art. 2°, I, da Lei 9.296/96); que os supostos crimes, em apuração, são punidos com reclusão (art. 2°, III, da Lei 9.296/96); que a prova cabal do envolvimento dos investigados na alegada trama criminosa, para complementar as provas até então recolhidas, não poderia ser obtida por outros meios que não a interceptação telefônica, especialmente a prova do liame subjetivo entre os investigados, valendo lembrar que, em casos análogos, é conhecida a dificuldade enfrentada pela polícia federal para desempenhar suas investigações uma vez que se trata de grupo organizado, com atuação interestadual e internacional e dotado de razoável poder econômico (art. 2°, II, da Lei 9.296/96).
    (...)
    Ora, evidente que a complexidade do caso, considerando-se a estabilidade do grupo para perpetrar o tráfico internacional de drogas e o grande número de pessoas envolvidas (trinta e seis denunciados, desses vinte e nove apenas nesta ação penal, desmembrada em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes), justifica a dilação do prazo para além dos 15 dias, previstos no art. 5° da Lei 9.296/96.” (grifei).
    Com efeito, esta Suprema Corte já se manifestou no sentido de que “é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso” (HC nº 105.527/DF, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 13/5/11).
    Perfilhando esse entendimento, destaco, ainda, os seguintes julgados sobre o tema: HC nº 106.225/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 22/3/12; e HC nº 103.418/PE, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 14/11/11.
    Anote-se, outrossim, que, para se chegar a entendimento diverso do acórdão recorrido, necessário seria o reexame aprofundando de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que é vedado nesta via extraordinária, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
    Nesse compasso, colho julgados:
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. A ausência de notificação, considerado o disposto no art. 514 do CPP, trata de nulidade relativa e deve ser arguida oportunamente. 3. Alegação de nulidade da interceptação telefônica. Análise de fatos e provas em recurso extraordinário. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Análise da inidoneidade da dosimetria da pena. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 842.198/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/5/11 grifei). 
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DE RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO QUE JÁ CONSTAVA DO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. O sistema constitucional vigente, que prevê o cabimento simultâneo de recurso extraordinário e recurso especial contra o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau, preconiza que, da decisão do STJ no recurso especial, só se admitirá recurso extraordinário se a questão constitucional objeto do último for diversa daquela resolvida pela instância ordinária. Precedentes. 3. Não há ilegalidade no regime gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 4. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 951702-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 4/11/16).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente